Tribunal: STF
Processo: RE 1439897
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDOR ESTADUAL Quinquênio - Base de Cálculo - Inclusão de vantagens - Possibilidade: 



     O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo. 



    JUROS



     Art. 50 da Lei 11.960/09 — Correção monetária — Inconstitucionalidade por arrastamento: 



    — Diante da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5° da Lei n° 11.960/09, a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização não modulada dos débitos judiciais. 



    HONORÁRIOS 



    Quinquênio — Base de cálculo - Fixação equitativa — Possibilidade:



    — Os honorários advocatícios que oneram a Fazenda Pública se fixam por equidade, impondo-se a modicidade nas demandas que não exigem trabalho excepcional de advocacia.” (eDOc 17, ID: 4c76e125)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b” da Constituição Federal, aponta-se “a decisão proferida no âmbito das ADIS supra mencionadas diz respeito tão somente à fase de execução (após a expedição do Ofício Requisitório ou do Precatório), não havendo posicionamento do Supremo ainda em relação à aplicação da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, tendo sido reconhecida a repercussão geral dessa matéria no RE 870.947/SE.”



    Desse modo aduz-se que “a Lei 11960109 se encontra plenamente em vigor em relação à fase de conhecimento, merecendo reparo a decisão que declarou sua inconstitucionalidade no caso concreto.” (eDOC 20, ID: 25ef9f9f75) 



    Encaminhados os autos à Seção de Direito Público, o Presidente sobrestou os autos até o final do julgamento do tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 30, ID: 6921157f)



    Julgado o tema 810 perante o Supremo Tribunal Federal, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP, manteve o acórdão recorrido na forma da seguinte ementa:



    “PROCESSO 



    Adequação — Tema 810 do STF: 



    — Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 31, ID: ad2107c4)



    Efetuado novo juízo de admissibilidade recursal, o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 36, ID: 97c96b7b) 



    Vieram os autos a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor. 



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, grifo nosso)



    Desse modo, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Por outro lado, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (DJe 20.11.2017, grifo nosso)



    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado (tema 810) diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão



    “3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a utilização da TR como indico de correção monetária, como ocorre no art. 5º da Lei n° 11.960/09, conforme acórdão proferido na ADI 4.357, publicada em o 26.9.2014, cuja ementa segue: 



    "EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃODA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 6212009. (...) IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. (...) PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (...) 



    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5° XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é, inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).



    6. (...) Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão "independentemente de sua natureza", contida no art. 100, § 12; da CF, incluído pela EC n° 62109, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre lodo e qualquer crédito tributário. 



    7. O art. 1°- F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC n° 62/09 quanto atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra." 



    Posteriormente, em 25.3.2015, o STF modulou os efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425. 



    Contudo, tal modulação limitou-se aos precatórios expedidos, não abrangendo, portanto, o processo na fase de conhecimento, que ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo STF, posto que ainda não julgada a Repercussão Geral no 810 (RE n° 870.947). 



    Dessa forma, considerando que no caso em tela ainda não houve a expedição de precatório e não se trata de matéria tributária, os juros e correção monetária devem ser calculados da seguinte forma: 



    Juros: 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09 e, conforme o art. 50 desta, a partir de então; e 



    Correção monetária: incidência da Tabela Prática não modulada do TJ que compreende as alterações que prevaleceram na jurisprudência, inclusive nos tribunais superiores. 



    O acórdão das ADIs 4.357 e 4.425 expressamente declarou a inconstitucionalidade do art. 5° da Lei 11.960/09 quanto a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme transcrição abaixo: 



    (...)



    Posteriormente, quando da modulação dos efeitos dessa decisão, o STF restringiu-os aos casos de precatório expedidos, não abrangendo, portanto, a fase de conhecimento:



    Assim a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09 não foi objeto de modulação e nem precisaria ter sido, uma vez que, não havendo ainda execução dos julgados que venham a reconhecê-la, basta a simples declaração. 



    Nessas condições, mais vale adotar a tabela prática não modulada do tribunal para a correção monetária uma vez que, por ocasião da futura execução, já terá em seu bojo os índices que prevaleceram nas leis e na jurisprudência para a hipótese do título judicial a ser executado.



    4. Ao contrário do fixado na sentença, os juros devem ser calculados a partir da citação, nos termos do arts. 405 do Cód. Civil e 219 do Cód. de Proc. Civil.” (eDOC 17, ID: 4c76e125, p. 10 - 13)



    Portanto, verifica-se que, a despeito de o acórdão do Tribunal de origem sustentar sua fundamentação na declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da ADI 4357 (diga-se, inaplicável à espécie, tendo em vista o caso dos autos se referir à hipótese de precatório ainda não expedido), tem-se que o entendimento adotado, bem como a consequência prática da decisão, não destoam do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente